Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-87.2025.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelo conjunto probatório colhido. Corréus presos em flagrante na posse da "res furtiva". Ação delitiva filmada por câmeras de segurança. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelo conjunto probatório colhido. Corréus presos em flagrante na posse da "res furtiva". Ação delitiva filmada por câmeras de segurança. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Condenações atingidas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, que não excedem a 10 (dez) anos, caracterizam maus antecedentes. Tema 150 do STF. Exasperação da pena-base com fundamento na valoração negativa das qualificadoras excedentes. Precedentes. Reincidência compensada com a atenuante da confissão. Biografia penal do apelante impõe o regime prisional inicial fechado e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido, sanado, "ex officio", erro material no dispositivo da r. sentença.